Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-25.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXCEÇÃO À LIMITAÇÃO DE IDADE APENAS AOS MILITARES QUE CONCORREM PARA OS POSTOS DE SUPERIOR GRADUAÇÃO NA CARREIRA. ART. 11, §1o DA LEI 7.289/1984. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O Conselho Especial deste e. Tribunal assentou, em processo objetivo, a constitucionalidade do art. 11, § 1o, da Lei 7.289/1984, com a redação dada pela Lei no 12.086, de 2009.

2. A fixação de limites de idade diferentes para ingresso na carreira castrense, entre candidatos civis e aqueles que já seriam militares, não contraria o princípio constitucional da igualdade e isonomia. Entendimento pessoal do Relator afastado, em razão da força vinculante da decisão proferida em sede de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade.

3. Segundo o entendimento firmado pelo Conselho Especial desta Corte, o tratamento jurídico diferenciado mostrar-se-ia razoável e serviria de estímulo aos integrantes dos quadros castrenses a alcançar posição de comando, por serem conhecedores da estrutura disciplinar e hierárquica.

4. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.